Tribunal: TCU
Processo: 026.560/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4577/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, em acatar parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Antônio Carlos Silva Bastos, (CPF: XXX.107.905-XX), Prefeito Municipal de Iramaia/BA, no período de 17/12/2010 a 31/12/2012, de 1/1/2017 a 31/12/2020, e de 1/1/2021 aos dias atuais, na condição de gestor dos recursos, e determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.560/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Silva Bastos (XXX.107.905-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iramaia - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania (MDS) e informar que caso a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) venha a detectar alguma irregularidade na prestação de contas instaure um novo processo de Tomada de Contas Especial; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao responsável.